Tribunal: TJES
Processo: 5000432-58.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000432-58.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZULMIRA CAMPOS NICOLE e outros

APELADO: ESDRAS NUNES LOUREIRO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE INFRINGENTE AFASTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e não conheceu do outro recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente a Ação de Manutenção de Posse e reconheceu a ocorrência de turbação, com condenação do embargante aos ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a turbação da posse mesmo diante da alegada conduta pacífica do embargante; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da ausência de configuração de turbação e da tese de exercício regular de direito, bem como dos dispositivos legais mencionados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna, ou seja, entre as premissas e a conclusão da própria decisão; a alegação do embargante revela mera discordância com a qualificação jurídica dada aos fatos pelo acórdão, não caracterizando contradição.

O acórdão embargado, ao manter a sentença, reconhece que as atitudes do réu configuraram ameaça à posse da autora, nos termos do art. 1.210 do Código Civil, com base no conjunto probatório — boletim de ocorrência e depoimentos colhidos em audiência — afastando, portanto, a alegada omissão.

A tese de exercício regular de direito, fundada na condição de proprietário registral do imóvel, não é apta a excluir a ilicitude da turbação em sede de ação possessória, pois a proteção possessória independe da titularidade dominial, inexistindo omissão do julgado quanto a esse ponto.

O embargante utiliza os aclaratórios com nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC.

Ainda que rejeitados os embargos, são consideradas prequestionadas as matérias indicadas, para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando pela mera discordância com a valoração probatória ou qualificação jurídica dos fatos.

Não há omissão quando o acórdão examina a controvérsia sob os fundamentos legais pertinentes, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

A condição de proprietário não autoriza, por si só, a turbação da posse alheia, sendo impertinente a tese de exercício regular de direito em ação possessória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 371 e 489; CC, arts. 1.210 e 188, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, EDcl no REsp 1666342/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000432-58.2022.8.08.0035

EMBARGANTE:
ESDRAS NUNES LOUREIRO

EMBARGADO: ZULMIRA CAMPOS NICOLE

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
por
ESDRAS NUNES LOUREIRO

contra o
A
córdão
ID 156185882
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade,
negou provimento
ao
seu
recurso de apelação,
e não conheceu do apelo interposto por
ZULMIRA CAMPOS NICOLE
.

A decisão
recorrida
manteve integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação de Manutenção de Posse ajuizada pela ora Embargada, confirmando a ocorrência de turbação e condenando o Embargante aos ônus da sucumbência, majorando os honorários para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em sede recursal.

Em suas razões (ID 15776356), o Embargante sustenta, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a existência dos seguintes vícios no julgado:

Contradição:
Alega que o acórdão é contraditório ao manter a condenação por turbação, um ilícito que pressupõe a intenção de molestar a posse, ao mesmo tempo em que sua tese defensiva, baseada na conduta pacífica e na ausência de interesse no imóvel, demonstra o contrário. Argumenta que a conduta pacífica e desinteressada e a qualificação do ato como ilícito possessório intencional são premissas que se excluem mutuamente.

Omissão:
Aponta que o acórdão foi omisso por não analisar teses jurídicas determinantes, a saber: (i) a ausência de subsunção dos fatos (visita ao imóvel e diálogo com um prestador de serviços) ao conceito legal de turbação, conforme o art. 1.210 do Código Civil; (ii) a não apreciação da tese de exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), uma vez que, no momento da visita, o Embargante era o proprietário registral do imóvel, o que, segundo ele, constituiria causa de exclusão de ilicitude.

Por fim, requer o prequestionamento explícito da matéria, com a manifestação desta Câmara sobre a interpretação e aplicabilidade dos artigos 1.210 e 188, I, do Código Civil, bem como sobre a alegada violação aos artigos 371 e 489 do CPC.

Pede o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes para julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente, que sejam sanadas as omissões para fins de prequestionamento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

I. DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

O Embargante sustenta que há contradição entre o reconhecimento de sua conduta como "pacífica e desinteressada" e a manutenção da condenação por "turbação".

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado. No caso em tela, o que o Embargante aponta como contradição é, na verdade, sua irresignação com a valoração da prova e a qualificação jurídica dos fatos, o que representa matéria de mérito.

O acórdão embargado, alinhado à sentença, concluiu que os atos praticados pelo réu, ora Embargante, configuraram ameaça à posse da autora, caracterizando a turbação. A decisão fundamentou-se no conjunto probatório, incluindo o boletim de ocorrência e os relatos colhidos em audiência, que, segundo o convencimento do juízo, demonstraram a perturbação da posse.

O fato de a defesa qualificar a conduta como "pacífica" não vincula o julgador, que, ao analisar as provas, pode concluir que tais atos, no contexto fático, tiveram o condão de intimidar e molestar o exercício da posse pela Embargada. A decisão colegiada foi clara ao entender que as atitudes do réu "configuram ameaça, ainda que não caracterizada a perda da posse", o que se amolda ao conceito de turbação.

Portanto, não há qualquer contradição interna no julgado, mas sim uma conclusão de mérito desfavorável à tese do Embargante.

II. DAS ALEGADAS OMISSÕES

O Embargante aponta duas omissões: a falta de análise sobre o conceito legal de turbação (art. 1.210, CC) e sobre a tese de exercício regular de direito (art. 188, I, CC).

O acórdão foi expresso ao afirmar que "a manutenção de posse é cabível quando demonstrada a posse anterior da autora e a ocorrência de turbação" e que, no caso, os elementos dos autos permitiram "aferir que a autora exercia posse mansa e pacífica sobre o imóvel, vindo a ser surpreendida por atitudes do réu que configuram ameaça". Tal fundamentação representa a própria subsunção dos fatos à norma, concluindo pela configuração do ilícito possessório. A análise, portanto, foi realizada, embora com resultado contrário ao pretendido pelo recorrente.

Quanto à tese de exercício regular de direito, por ser proprietário registral, o argumento não prospera no âmbito das ações possessórias. O acórdão, ao focar na comprovação da posse e dos atos de perturbação, julgou a lide nos limites do que é discutido nesse tipo de ação, em que a titularidade dominial, em regra, não se sobrepõe à proteção do fato da posse. A alegação de propriedade não confere ao titular o direito de, por força própria, turbar a posse exercida por outrem, devendo, para tanto, valer-se da via judicial adequada (ação reivindicatória). A análise do acórdão ateve-se aos requisitos da ação possessória, não havendo omissão em não adentrar em tese que se mostrava impertinente para o deslinde da causa possessória.

Como se pode aferir, o acórdão embargado
apreciou a
s
quest
ões
levantada
s
por meio dos presentes aclaratórios,
razão pela qual
se afasta
m

a
s
omiss
ões
alegada
s.
S
endo assim, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento d
o

recurso

interposto
, vale-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para
correção d
os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

A
pretensão voltada à alteração d
o
entendimento
externado
extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1666342 SP 2017/0064411-3, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
consider
a
ndo
-se
prequestionadas as questões apontadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.